Tribunal: CARF
Processo: 10711.723114/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723114/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.399 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
VMLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como
determinado na Súmula CARF no 11.
MULTA ADUANEIRA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA "E", DO DECRETO-LEI 37/1966. MULTA
REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea
"e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a
informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do
artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
Em operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009 deve ser
aplicado o inciso II do parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007, o qual
confirma que o transportador tem a obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723114/2012-19
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.399 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723114/2012-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
A empresa Recorrente foi notificada em 09/05/2012, acerca do presente auto de
infração no qual a autoridade fiscalizadora aponta a infringência ao artigo ao artigo 107, inciso
IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77, da Lei no 10.833/03,
enquadrando ainda sua ação nos artigos 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60
do Decreto 4.543/02 e artigos 15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57,
60 e 61 do Decreto 6.759/09, pela não prestação de informações sobre veículo ou carga
transportada nos prazos estipulados pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN
RFB) no 800/07.
Assim, trata-se o presente processo de Auto de Infração lavrado em 09/05/2012,
sobre situações que ocorreram em 2009 (13/04/2009) e, após procedimento fiscal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo Recorrente, tendo sido apurada a infração de “NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÕES QUE EXECUTAR”
A autoridade fiscalizadora argumentou que ocorreu descumprimento de obrigação
(ões) acessória (s) pela empresa Recorrente, afirmando que a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) Masters (MBL) 130.905.039.700.792 fora concluída a destempo,
às 14h58 do dia 13/04/2012 para seu conhecimento eletrônico agregado 130.905.041.069.980,
sendo que a atracação da embarcação MSC BANU, em sua viagem 024A teria ocorrido no dia
15/04/2012, às 12h00, o que teria ocasionado a propositura da presente penalidade.
A Recorrente impugnou o referido auto de infração, sustentando i) o cumprimento
das exigências legais e ausência de prejuízo ao controle da operação; ii) a desproporcionalidade
da multa; iii) a relevação da penalidade.
A DRJ julgou o auto de infração procedente.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação e destaca que as
instruções normativas são instrumentos legais que vinculam o Fisco, porém não vinculam a
atuação do Contribuinte e que deveria ser verificado que os artigos 45 a 48 da IN RFB no
800/2007 foram expressamente revogados pela IN RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.399 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723114/2012-19

Referidos artigos disciplinavam, em relação ao fisco, a proposição de penalidades pela prestação
de informação fora do prazo.
Aduz que a alteração perpetrada pela IN RFB no 1.473/2014 aplica-se a todos os
autos de infração lavrados em relação à essa matéria, e por consequência à presente autuação.
Alega que o auto de infração não descreveu de forma clara os fatos que teriam
levado ao cometimento de infração, porque, na sua interpretação, na descrição dos fatos são
apenas lançadas informações genéricas, o que teria dificultado a defesa da Recorrente e
causando-lhe prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa. Afirma que deveria constar a
informação se o transportador armador foi autuado, como causador da suposta prestação de
informações fora do prazo, em virtude da vedação de mais de uma multa por veículo.
Sustentou a Recorrente que seria o caso de aplicação do instituto da prescrição
intercorrente.
Afirma que seria ILEGAL a IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES ANTES DE 1o
ABRIL DE 2009 porque os prazos de antecedência para prestação de informações no sistema,
de acordo com o artigo 50 da IN RFB no 800/2007, alterada pela IN RFB n 899/2008, somente
seriam obrigatórios a partir de 01 de abril de 2009.
Argumenta que a Recorrente que não deveria figurar no polo passivo da autuação
porque a função desempenhada pela Recorrente nas operações em apreço seria de
Desconsolidadora, no caso atuando como mandatária das empresas denominadas NVOCC,
emissoras dos conhecimentos de embarque, sendo apenas representante do transportador
contratual NVOCC, nos termos do artigo 653 do Código Civil e assim não seria o transportador,
e sim mandatária, não podendo ser responsável por infrações atribuídas ao transportador.
Salientou que os dispositivos legais em debate atribuem a imposição de
penalidades ao transportador e não ao desconsolidador.
Sustentou que no presente caso deve ser aplicado o Instituto da Denúncia
Espontânea e que a multa aplicada teria sido desproporcional porque não se verificaria no caso
em apreço prejuízo ao controle administrativo, fiscal, ou mesmo dano ao erário, pois o controle
aduaneiro teria sido exercido em sua plenitude, sem prejuízo a Fazenda Nacional.
Alegou que as penalidades propostas no auto de infração foram aplicadas diversas
vezes, por operação, e não por veículo e que, assim, há situações onde, apesar do transporte ter
se operado por um mesmo veículo, são aplicadas diversas multas, fundamentando que ao aplicar
diversas multas em operações realizadas com o mesmo veículo, a autoridade propositora
aumentou o alcance da legislação que impõe multa por prestação de informação fora do prazo, o
que seria vedado pela legislação nacional.
É o Relatório.

Voto
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.399 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723114/2012-19

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Trata-se de Auto de para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As preliminares trazidas pela interessada não devem ser acolhidas vez que não
ocorreu desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que o auto de infração
fez a descrição correta dos fatos, e vez que há legislação legítima a ser aplicada no presente caso.
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea excluiria a aplicação de
penalidades de natureza administrativa, como a verificada no presente caso. Todavia, a matéria
foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento
consolidado acerca do assunto no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
Também não seria o caso de prescrição intercorrente. O argumento seria no
sentido de que a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no 9.873/1999, no seu § 1o do art.
1o acarretaria a perda do direito da Administração Pública de exigir do pagamento do crédito
tributário por prescrição intercorrente, em face ao tempo excessivo de trâmite do processo
administrativo-fiscal.
Contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único .
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.399 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723114/2012-19

legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
De fato, as empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, sem observarem a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), a qual
aponta o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
em 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. O prazo é objetivo e precisa
ser cumprido. É incontroverso nos autos que o prazo não fora cumprido.
No entanto, alega a Recorrente que não haveria dispositivo com força de lei para
punir dos fatos narrados no Auto de Infração.
Ocorre que a multa aplicada foi fundamentada na alínea "e", do inciso IV, do art.
107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03.
Por outro lado, o artigo 77 da Lei no 10.033/ 2003, alterou o Decreto lei no 37, de
1966, sendo que o artigo 37, §§ 1o e 2o, passou a determinar que o operador portuário deve,
obrigatoriamente, prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas,
ressaltando que nenhuma operação de carga/descarga poderá ser efetivada sem o cumprimento
dessa exigência.
Por sua vez, o Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro dispõe que o
exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio
exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território aduaneiro,
o que se aplica igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo os demais órgãos prestar à
administração aduaneira a colaboração que for solicitada (artigos 15, 16, § 1o , e 17).
O art. 17, em seu inciso II, dispõe que a precedência da Receita Federal implica
também na "competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda
Nacional". E, em seus artigos 19 a 24, o referido Regulamento dispõe que, no exercício de suas
atribuições, os Auditores Fiscais da Receita Federal examinarão livros e demais documentos,
julgados necessários à fiscalização que estiverem empreendendo, bem como estabelecimentos,
depósitos, veículos, mercadorias, etc., e que a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer
dependências do porto e às embarcações, atracadas ou não, e aos locais onde se encontrem
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.399 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723114/2012-19

Ato contínuo, o art. 24, parágrafo único, esclarece que para o desempenho destas
atribuições, "a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos". Mais
especificamente, o art. 812 do Regulamento Aduaneiro/2009, dispõe que a unitização e
desunitização de carga em recintos alfandegados serão realizadas por agentes credenciados pela
Receita Federal e em seu parágrafo único dispõe que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecerá os termos, requisitos e condições para o credenciamento dos agentes.
Por sua vez, o artigo 36, § 1o, do Decreto-lei no 37, de 1966, alterado pelo artigo
77 da Lei no 10.833, de 2003, prevê que a administração aduaneira determinará os horários e as
condições de realização dos serviços aduaneiros nos portos.
Logo, não resta dúvida que a presente atuação foi realizada por autoridade
competente, tendo sido aplicada a multa correspondente da legislação da matéria.
De qualquer forma, a infração do presente caso está fundamentada na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
O prazo estipulado na legislação deve ser cumprido vez que importação de cargas
consolidadas, as quais são acobertadas por documentação própria, tem dados que devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos
eletrônicos (CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, e devem ser apresentados no prazo estipulado a fim de possibilitar à Aduana definir
previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro.
De fato, a Recorrente era responsável pela desconsolidação da carga, conforme
informou a fiscalização. Dessa forma, cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos agregados
(Bill of Lading House – HBL) referentes às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of
Lading Master – MBL) a indicavam como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada
quem emitiu o CE que deu ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou
representante”, conforme comprova a documentação acostada aos autos.
Ademais, dispõe a legislação no mesmo sentido do artigo 22 acima, mencionando ao
agente de carga as responsabilidades apontados, como se pode constatar da leitura do art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; (...)

A Recorrente era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização. Não há qualquer dúvida que cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes
às cargas.
A Recorrente é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de Agente de Carga, é a agência responsável pela prestação de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.399 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723114/2012-19

informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, conforme determina a
IN - RFB no 800/ 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30 e a Lei no 10.833/2003, artigo 77.
Desta maneira, o agente de carga, assim entendido o desconsolidador, é
responsável pela informação das cargas sob sua custódia, razão pela qual responde à infração
prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada
para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs)
Esses registros devem representar as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Ademais, o Decreto-Lei no 37/1966
dispõe sobre as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas Instruções Normativas
expedidas pela RFB
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação.
Em face de alterações da legislação, oportuno ressaltar que em operação de
desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009 deve ser aplicado o inciso II do parágrafo
único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007, o qual confirma que o transportador tem a obrigação de
prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Portanto, no período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos
citados estavam suspensos, no entanto, de fato, conforme dispõe o artigo 50 da norma em
exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à
atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos conhecimentos
eletrônicos, conforme abaixo transcrito:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 ) Parágrafo único. O
disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
Destarte, a perda de prazo se deu pela inclusão/retificação do conhecimento
eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação no porto
de destino do conhecimento genérico. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/2009, o
prazo para a prestação de informações está previsto no art.22 da IN RFB no 800/2007. Para o
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.399 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723114/2012-19

caso concreto em análise, o que se verificou é que a Recorrente não cumpriu os prazos previstos
nos arts.22 e 50 da IN RFB no 800/2007.
Por derradeiro, quanto ao argumento de desrespeito ao princípio da vedação ao bis
in idem, bem como com relação ao argumento de que a multa deve ser única por navio deve-se
destacar que está correta a aplicação das multas. Tratam-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99.
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em
processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
A Recorrente alega que foi autuada mais de uma vez pela mesma infração,
relativamente aos casos em que as condutas consideradas irregulares ocorreram no mesmo
navio/viagem. Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria aplicável apenas uma vez.
Todavia, as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento
são referentes a importação de mercadorias e não é relativa à exportação. Observa-se ainda que,
um conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias Declarações de
Despacho de Exportação (DDEs). O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas
consolidadas, as quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.
No caso sob análise não houve apenas uma infração. Examinando-se as
ocorrências citadas pela fiscalização, verifica-se que as multas aplicadas foram decorrentes de
condutas similares, porém, relativas a fatos distintos. Sendo assim, não se pode afirmar que as
infrações são idênticas, uma vez que são diferentes seus objetos materiais.
De fato, no presente caso a penalidade foi aplicada em relação a evento específico,
que não se confunde com o(s) processo(s). Ou seja, não se trata da prática de uma só infração,
mas sim da repetição de fatos típicos independentes. Destarte, não se ajusta ao caso concreto o
entendimento de que somente seria possível aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado a
penalidade é aplicável a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para
prestar as respectivas informações. Sendo assim, rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada
pela defesa.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.399 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723114/2012-19

Com isso, a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido.
Voto por não acolher a preliminar apontada e negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 154
DF CARF MF
Original